Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-62.2021.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-62.2021.8.14.0041

APELANTE: ALVENIRA DA TRINDADE ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE TARIFAS NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PARTES.

1-

É responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor, no momento da abertura da conta, sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos ou não, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato, inclusive com os respectivos valores de cobrança
.

2-

Observa-se que o Banco réu não apresentou o contrato referente aos descontos realizados.

3-

A forma dobrada da devolução de valores se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

4-

Indenização por Danos Morais mantida em R$5.000,00 (Cinco mil reais).

5-

Recursos conhecidos e Improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 recursos de APELAÇÃO CÍVEL, um interposto pela parte autora
ALVENIRA DA TRINDADE ALVES
, outro interposto pelo réu
BANCO BRADESCO S/A,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na inicial, a parte apelante alegou que possuía conta apenas para receber seu benefício do INSS, com direito a isenção de tarifas bancárias. No entanto, passou a receber descontos de tarifas em seu benefício, sem qualquer autorização, sendo privada de parte da sua renda.

O juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, quanto à tarifação bancária da conta-benefício, em sentença com o seguinte dispositivo:

“a) DECLARAR A NULIDADE/INEXISTÊNCIA do contrato que fundamentou o desconto na conta bancária da parte autora sob a rubrica “Cesta B. expresso 1”;

b) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente na conta bancária da parte autora sob a rubrica “Cesta B. expresso 1”, os quais deverão ser atualizados pelo INPC desde a data dos descontos efetuados (Súmula n.º 43 do STJ) e com juros de 1% ao mês, a partir de cada lançamento indevido (Súmula 54 do STJ),

c) CONDENAR o banco requerido a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula do STJ n.º 362, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

d) CONDENAR a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da condenação, levando em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a relativa complexidade da causa (declaração de inexistência de débito), o tempo exigido para o trabalho do causídico, tudo em conformidade com o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC (aplicação do entendimento da Súmula 326 do STJ)”.

A autora apresentou recurso requerendo a majoração da indenização por danos morais.

O Banco réu interpôs recurso defendendo a legalidade das cobranças, uma vez que a autora utilizou regularmente os serviços cobrados. Assim, requer a exclusão da condenação em repetição de indébito.

Também afirma que não há comprovação dos danos morais, requerendo o afastamento dessa condenação e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os

pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, não vislumbro razões aptas a reformar a sentença, eis que se encontra em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Sabe-se que a Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras são obrigadas a proceder os créditos dos pensionistas mediante contas não movimentáveis e sem cobrança de tarifas bancárias para tanto. Vejamos:

"Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006)

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil."

Não bastasse isso, não se pode descurar do que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

"Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único.
A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos."

Ou seja, conforme regulamentação do setor, é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor no momento da abertura da conta sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos ou não, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato, inclusive com os respectivos valores de cobrança.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não juntou aos autos o contrato de abertura de CONTA CORRENTE, com a especificação clara de cobrança de tarifa. Ao contrário, há elementos indicativos de que houve tão somente a solicitação de abertura de CONTA DE DEPÓSITO pelo Autor, o que ensejaria a isenção de cobrança tarifária.

Em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, não poderia sofrer a cobrança de tarifas, deveria ter o banco se desincumbido de seu ônus de comprovar que ofertou a "conta salário" em detrimento da "conta corrente comum", de forma clara e ostensiva, para facilitar a compreensão do consumidor aderente.

Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC, confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

O fato de a parte autora ter utilizado alguns serviços tarifados não cancela o seu direito de informação, uma vez que não tinha como saber quais serviços estavam incluídos no pacote de tarifas, os valores cobrados etc.

Destarte, não comprovado nos autos ter havido a adequada informação acerca da cobrança de tarifas de manutenção de conta bancária, o denominado "pacote de serviços", quando o consumidor buscava, apenas usufruir de uma conta salário, hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que também não assiste razão às partes.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a parte autora é idosa e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido.
Ou seja, a parte apelante foi privada de parte de sua verba alimentar.

O Banco apelado alega que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral.

No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o banco réu faz parte de um dos maiores conglomerados financeiros do país, considero razoável o valor arbitrado de R$5.000,00 (Cinco mil reais). Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Isto

posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES
provimento, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro a condenação do réu/apelante em honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno a autora/apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão da parte ser beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025